Tribunal: TJSP
Processo: 2242762-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Objeção de pré-executividade - Prescrição intercorrente – Inaplicabilidade, à espécie, da regra do artigo 1056, do Novo Código de Processo Civil - Vedada a incidência da nova lei de ritos a fatos pretéritos ao tempo de sua vigência - Artigo 14, do Novo Código de Processo Civil – Feito executório ajuizado em 17 de maio de 2007 – Em que pese a parcial penhora

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Objeção de pré-executividade - Prescrição intercorrente – Inaplicabilidade, à espécie, da regra do artigo 1056, do Novo Código de Processo Civil - Vedada a incidência da nova lei de ritos a fatos pretéritos ao tempo de sua vigência - Artigo 14, do Novo Código de Processo Civil – Feito executório ajuizado em 17 de maio de 2007 – Em que pese a parcial penhora de valores, ocorrida em novembro de 2007, observada a desídia da parte exequente em dar andamento ao feito, os autos foram remetidos ao arquivo, em março de 2008, e assim permaneceram, sem qualquer movimentação, até novembro de 2012 - Ainda que, em 26.04.2013, tenha sido efetuada nova tentativa de constrição de bens do executado, é certo, todavia, que, em razão da inércia do exequente, os autos, em 20.09.2013, tornaram ao arquivo e assim permaneceram até 13.11.2015 - A despeito do novo desarquivamento do feito, cumpre salientar que até o presente momento, não houve a efetiva consecução de qualquer outro ato de constrição de bens do executado - Desídia – Prescrição da execução pelo mesmo prazo aplicável à pretensão executória - Súmula no 150, do C. Supremo Tribunal Federal – Prescrição quinquenal – Artigo 206, §5o, I, do Código Civil – Reconhecimento da prescrição intercorrente - Extinção do feito executório – Recurso a que se dá provimento.